Tribunal: TJDFT
Processo: 0745857-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso, a fim de condenar os requeridos ao ressarcimento de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária descontada a maior no período compreendido entre 07/2018 e 07/2023.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018 que interrompeu a prescrição quinquenal foi ajuizada somente em 30/08/2023, estando, portanto, prescritos os valores referentes aos meses de julho e agosto de 2018 indevidamente incluídos na condenação. Pugnou pelo conhecimento dos embargos a fim de reconhecer a prescrição das parcelas referentes aos meses de julho e agosto de 2018.
5. Constou do acórdão embargado, em seu item 8, que “(...)é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal e a sua suspensão pela Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018.” No entanto, constou do item 9 do acórdão a condenação dos requeridos ao ressarcimento de valores relativos ao período compreendido entre 07/2018 e 07/2023.
6. O ajuizamento de ação movida pelo sindicado representante da categoria que a autora pertence (Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018) com propósito único de interromper o prazo prescricional, se deu em 30/08/2023, de modo que a pretensão da parte autora relativas aos meses 07/2018 e 08/2018 foi alcançada pela prescrição. Precedentes: Acórdão 1947683, 0732280-26.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024 e Acórdão 1939988, 0714964-97.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente aos meses 07/2018 e 08/2018, mantida a sentença em seus demais termos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.